Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005271-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), G. R. D. S. - CPF: 079.077.691-08 (AGRAVADO), INGRID EVILYN RAMOS - CPF: 058.335.381-90 (AGRAVADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), INGRID EVILYN RAMOS - CPF: 058.335.381-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

(ADALIMUMABE). DOENÇA DE CROHN EM CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. TUTELA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Humira
(adalimumabe) a menor portador de Doença de Crohn em atividade grave, com fixação de astreintes,
em razão da não realização do tratamento previamente agendado pela operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente
se
: (i) a ausência de fornecimento do medicamento configura falha na prestação do serviço, ainda que alegada intercorrência logística; e (
ii
) há perigo de dano apto a
justificar a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação da necessidade médica do tratamento contínuo e pela falha na prestação do serviço, caracterizada pela impossibilidade de fornecimento do medicamento na data agendada, circunstância equiparável à negativa de cobertura.

4. Problemas logísticos na cadeia de fornecimento configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do CDC.

5. O perigo de dano decorre da gravidade da enfermidade e da necessidade de continuidade da terapia biológica,
sendo a interrupção do fornecimento não indiferente à evolução clínica do paciente, conforme documentação médica acostada aos autos.

6. A tutela de urgência não exige
situação de emergência
estrita, bastando o risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da proteção prioritária conferida à criança pelo art. 227 da
CR
.

7. A alegada irreversibilidade da medida não impede sua concessão, pois o risco à saúde do paciente prevalece sobre eventual prejuízo patrimonial reversível da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de agravo de
instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A falha no fornecimento de medicamento essencial, ainda que decorrente de intercorrência logística, configura inadimplemento contratual e autoriza a concessão de tutela de urgência. 2. A continuidade de tratamento médico de doença grave em criança caracteriza perigo de dano suficiente para manutenção da tutela antecipada,
prevalecendo sobre eventual prejuízo patrimonial de natureza reversível.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 227; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 608; TJMT, N.U 1011428-04.2022.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida

pel
a
Juíza de Direito

Cláudia Beatriz Schmidt
no plantão cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
d
e Danos Morais
c
om Pedido
d
e

Liminar
n.
1085239-95.2025.8.11.0001
, movida por
G. R. D. S.
, representado por sua genitora
INGRID EVILYN RAMOS
,
em face da ora agravante e de
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.
,
deferiu a medida de urgência almejada,
determinando que as requeridas,
solidariamente,

providenciem a disponibilização e aplicação do medicamento
H
umira
(
a
dalimumabe) ao

infante, conforme prescrição médica, no prazo de até 72 horas, em sua rede

credenciada ou, na falta desta ou do insumo, custeiem o procedimento em rede particular ou

adquiram o fármaco de terceiros
, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 15 dias, para o caso de descumprimento injustificado (id.
345154884
).

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada,
asseverando que em momento
algum
negou o

procedimento ao
menor,
o que descaracteriza a probabilidade do direito e

a urgência da medida.

Aduz que o procedimento fora autorizado, conforme demonstrado pela própria documentação apresentada pelo agravado e reconhecido na petição inicial, o que contradiz a tese de recusa.
Esclarece
que, todavia,
houve
uma intercorrência logística de terceiro, em um tratamento que já vem custeando integralmente.

Aponta
que a alegação de falha não subsiste, salientando que a análise de procedimento de alta complexidade, envolvendo materiais específicos (
Humira
) e a coordenação com operadora de outra localidade, demanda trâmite administrativo que não pode ser confundido com negativa.

Argumenta que a decisão objurgada, ao determinar a autorização de procedimento sem que houvesse pretensão resistida, posto que o pedido estava sendo processado administrativamente, sem que tivesse oportunidade de concluir a análise em curso, padece de vício insanável, o que impõe sua imediata revogação. Defende que o agravado utilizou o Poder Judiciário como via primária de obtenção de prestação ainda em fase de análise administrativa, subvertendo a ordem processual
.

R
egistra

a ausência de nexo causal, dolo, culpa e ilicitude em seu comportamento.
Pondera que o

quadro clínico do
recorrido
não pode ser caracterizado como de

urgência/emergência
,
de acordo com a concepção legal do termo
, não configurando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Consigna que a medida não será reversível em caso de improcedência da ação, havendo
grandes chances de que

não seja ressarcida
quanto
aos valores que serão

despendidos em cumprimento à
liminar
concedida
.

Quanto ao efeito suspensivo,
assinala
que a inexistência de negativa
no que diz respeito
à realização dos procedimentos, somada à descaracterização da situação de urgência ou emergência,
autoriza o afastamento da
eficácia
do
decisum
,
sobretudo
diante da irreversibilidade da medida e da
ausência
de prejuízo ao agravado.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e
, n
o mérito, postula a reforma
da decisão combatida
, a fim de que seja
cassada
a tutela de urgência
deferida
.

O p
leito
de atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
346749389
).

O
agravad
o
apresentou contraminuta,
pugnando
pel
o não acolhimento
do recurso

(id.
347603853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do
agravo
(id.
355536890
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

G. R. D. S.
, representado por sua genitora
INGRID EVILYN RAMOS
,
ajuizou
Ação de Danos Morais com Pedido de Liminar
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e de
PLURAL
GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.
, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde proceda à imediata marcação e realização do tratamento prescrito, consistente na aplicação do medicamento
Humira
(adalimumabe), no prazo máximo de 72 horas, bem como que, na hipótese
de indisponibilidade do
fármaco
ou

do prestador originalmente indicado,
assegurem
a realização do tratamento por outro
fornecedor
, em unidade
diversa
ou fora da rede credenciada,

sem qualquer custo adicional
, além da fixação de multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento (id.
218124803
, na origem).

Ao apreciar o feito, a Magistrada de primeiro grau deferiu a
medida
de urgência

pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) A concessão da tutela de urgência demanda a verificação concomitante de requisitos essenciais que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito configura-se pela demonstração de plausibilidade das alegações fáticas e jurídicas apresentadas, evidenciando que a pretensão autoral encontra substrato no ordenamento jurídico pátrio. No caso vertente, a análise detida da documentação acostada aos autos revela a inequívoca presença deste requisito.

A relação contratual e a adimplência restam comprovadas pelas declarações de pagamento e vínculo emitidas pela corré Plural Gestão, demonstrando a regularidade da contratação e o
cumprimento pontual das obrigações contratuais pela parte autora (ID. 218124808, p. 3 a 5), bem como a portabilidade/credenciamento do plano de saúde junto à reclamada UNIMED (ID. 218124808).

A necessidade clínica do tratamento encontra-se cabalmente demonstrada pelo Relatório Médico subscrito pelo Dr. Valdecir Fernando Bortolotto (CRM-MT 9899), datado de 21 de outubro de 2025, que atesta quadro clínico grave de Doença de Crohn, com atividade inflamatória intensa e deformidade da válvula ileocecal, indicando expressamente a necessidade de otimização de
Adalimumabe (20 mg a cada 7 dias).

O preposto da Unimed Cuiabá admitiu expressamente a impossibilidade de cumprir com a obrigação assumida, alegando atraso na remessa do medicamento e impossibilidade de honrar com o agendamento, consoante mensagens (WhatsApp) anexadas ao ID 218124811, onde a Unimed Cuiabá admite expressamente:
"Infelizmente, nossa remessa de
humira
ainda não chegou [...] Está atrasada, e não conseguiremos honrar com o agendamento de amanhã"
.

A alegação de falta de estoque ou problemas logísticos na cadeia de suprimentos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela operadora de plano de saúde, tratando-se de contingência previsível e evitável mediante adequada gestão administrativa, não podendo ser transferida ao consumidor como justificativa para o descumprimento contratual, muito menos quando se trata de criança portadora de doença crônica grave em tratamento continuado.

O perigo de dano consubstancia-se na urgência da providência jurisdicional para evitar lesão grave, de difícil ou impossível reparação, ao bem jurídico tutelado.

A documentação médica carreada aos autos indica que a parte autora encontra-se em fase de atividade intensa da doença, com comprometimento anatômico da válvula ileocecal. Logo, a descontinuidade ou atraso na administração da terapia biológica prescrita acarreta risco concreto e imediato de reativação da doença e inflamações intestinais.

A natureza do tratamento com medicamentos biológicos exige periodicidade nas aplicações para manutenção dos níveis séricos adequados e controle da atividade inflamatória, de modo que a interrupção poderá comprometer a eficácia terapêutica e colocar em risco a saúde da criança.

Posto isso,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida por G. R. S. para
DETERMINAR
que as requeridas UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, solidariamente, providenciem a disponibilização e aplicação do medicamento
HUMIRA (Adalimumabe)
ao infante, conforme prescrição médica, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, em sua rede credenciada ou, na falta desta ou do insumo, custeiem o procedimento em rede particular ou adquiram o fármaco de terceiros.

Fixo multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a 15 (quinze) dias, para o caso de descumprimento injustificado desta ordem judicial, sem prejuízo de eventual majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, caso necessário para assegurar a efetividade da tutela (art. 536, § 1o, do CPC).
(...)”.
(id. 218126429, na origem).

Irresignad
a
,
a

operadora de plano de saúde
interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma d
a decisão interlocutória
,

para
que seja
revogada
a medida de urgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal reside no exame dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, a documentação produzida nos autos originários
evidencia
, com suficiência para este juízo de cognição sumária, o substrato necessário à sua configuração.

Com efeito, a
necessidade clínica do tratamento deflui, de forma objetiva, do relatório
médico acostado ao feito (id.
218124809
, na origem
),

no qual
se
registra
que o infante apresenta
quadro de Doença de Crohn em atividade intensa, com
deformidade da válvula
íleo-cecal
, além de histórico de reação anafilática ao
medicamento
Infliximabe
, fato
que determinou a migração terapêutica para o Adalimumabe, prescrito na dose de 20

mg subcutâneos a cada 7 dias, em regime de uso contínuo.

A tese nuclear da agravante, segundo a qual não teria ocorrido negativa de cobertura, mas simples intercorrência logística em procedimento já autorizado, não resiste ao cotejo com o teor das mensagens eletrônicas acostadas aos autos (id. 218124811, na origem). Do diálogo travado via WhatsApp entre
o
preposto da
recorrente
e a genitora do menor, extrai-se que, embora o medicamento houvesse sido liberado e o agendamento se encontrasse marcado para o dia 13/12/2025, a própria
operadora
reconheceu expressamente a impossibilidade de honrar o compromisso,
comunicando que a remessa do
Humira
estava atrasada e que o procedimento não seria realizado, circunstância que demonstra a inobservância da obrigação contratual constituída.

A distinção conceitual que a agravante pretende estabelecer entre intercorrência logística e negativa de cobertura não encontra amparo nas particularidades do caso concreto.

Deveras, para terapia biológica contínua, prescrita a paciente pediátrico portador de doença inflamatória intestinal crônica grave, cuja reação anafilática ao fármaco anteriormente utilizado determinou a
transição
para o Adalimumabe, a impossibilidade de fornecimento na data programada produz efeitos práticos equivalentes aos de uma recusa formal.

Corrobora essa conclusão a ausência, por parte da operadora, de qualquer providência alternativa para assegurar a continuidade do tratamento, seja pela aquisição emergencial do insumo junto a outro fornecedor, seja pelo custeio do procedimento em rede diversa.

Demais disso, a
alegação de que o agravado teria se valido do Poder Judiciário como via primária para obtenção da prestação não merece acolhimento, porquanto demonstrado nos autos que a falha na prestação do serviço já se encontrava concretizada no momento do ajuizamento da demanda, com a frustração
de procedimento previamente agendado, não se tratando de mera expectativa de direito ou de pedido ainda em regular processamento administrativo.

Ainda
, os elementos constantes dos autos
sugerem que a indisponibilidade do medicamento não constituiu episódio
isolado
, havendo indício

de dificuldade anterior de abastecimento, circunstância que reforça,
prima facie
, a verossimilhança das alegações autorais quanto à
irregularidade
na prestação do serviço.

Registre-se que, n
o âmbito das relações de consumo
,
a que se submete a atividade das operadoras de planos de saúde, nos termos consolidados pela Súmula
n.
608 do Superior Tribunal de Justiça, a falha decorrente de deficiência na gestão da cadeia de suprimentos configura fortuito interno, inerente aos riscos do empreendimento, insuscetível de ser transferida ao beneficiário como causa excludente da responsabilidade contratual. A obrigação da prestadora, nesse quadro, é objetiva,
r
esponsabilidade que se impõe pela simples verificação
do inadimplemento contratual
.

Em caso análogo,
este Tribunal de Justiça

reconheceu que
,
“
ao fornecer o medicamento fora do prazo determinado pelo médico responsável pelo tratamento, ainda que solicitado previamente pela recorrida, a recorrente incorreu em falha na prestação de serviços, a qual colocou em risco o tratamento até então realizado pela parte consumidora
”
(
TJMT,
N.U 1011428-04.2022.8.11.0003,
Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 10/10/2023,
p
ublicado no DJE 11/10/2023)
.

O perigo de dano, igualmente, se mostra presente.
A documentação clínica carreada aos autos confirma que o menor apresenta Doença de Crohn em fase de atividade grave, com comprometimento anatômico da válvula
íleo-cecal
e intolerância a

tratamento biológico
até então

empregado
.

Por certo, a prescrição de uso contínuo com aplicações semanais, aliada ao quadro de atividade inflamatória intensa já documentado pelo médico assistente, evidencia que qualquer interrupção ou retardamento no fornecimento do
fármaco não é indiferente à evolução clínica do paciente, sendo suficiente, nest
a análise perfunctória
, para caracterizar o perigo de dano exigido
pela norma processual
.

Neste ponto, vale mencionar que a concessão da tutela de urgência não pressupõe a configuração de quadro emergencial nos termos estritos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e das resoluções invocadas pela recorrente.
De fato, o
art. 300 do Código de Processo Civil estabelece critério mais amplo, reclamando tão somente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sem restringir o conceito ao risco imediato de vida.

Desse modo, d
iante de criança portadora de enfermidade crônica grave em atividade, com tratamento contínuo já estabelecido e agendamento frustrado pela própria operadora, a descontinuidade terapêutica representa perigo real e imediato, suficiente à manutenção da medida. A esses fundamentos agrega-se a proteção constitucional conferida à infância pelo art. 227 da Constituição da República, que impõe ao Estado e à sociedade o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à vida do menor.

A alegada irreversibilidade da tutela, de outro lado, não constitui óbice à sua preservação.
O eventual desembolso suportado pela operadora em cumprimento à ordem judicial ostenta natureza estritamente patrimonial, passível de ressarcimento pelas vias processuais pertinentes em caso de improcedência ao final da demanda
. A cassação da medida, em sentido contrário, sujeitaria o infante a risco concreto de deterioração irreversível de seu estado de saúde, hipótese manifestamente mais grave e incompatível com os valores constitucionais que orientam a necessária ponderação entre os interesses em conflito
,
compromete
ndo
bens jurídicos insuscetíveis de recomposição.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a decisão agravada observou com acerto os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie, sendo medida adequada e proporcional à salvaguarda do direito fundamental à saúde de criança portadora de
moléstia inflamatória crônica de elevada gravidade
, ao qual o ordenamento jurídico confere proteção prioritária e absoluta.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo

incólume
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026